Tribunal: STF
Processo: HC 79544
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-11-09
Data de publicação: 1999-11-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
CRIME HEDIONDO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
        A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
entendimento de que a Lei 9.455/97 não derrogou a L. 8.072/90, art. 2º,
§ 1º.
        A pena pelo crime de tráfico de entorpecentes, definido como
hediondo, deve ser cumprida em regime integralmente fechado.
        Habeas indeferido.